Tribunal: TJMT
Processo: 1008053-89.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008053-89.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEVERA MARIA DE JESUS - CPF: 957.393.001-34 (RECORRIDO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRENTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1008053-89.2022.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Recorrido(s):
SEVERA MARIA DE JESUS

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – PROGRAMA HABITACIONAL PROLAR – IMPEDIMENTO DE TOMAR POSSE DO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Verifica-se que a parte autora adquiriu imóvel junto ao Recorrente por meio do Programa Habitacional PROLAR, sendo, porém, impedido de tomar posse do imóvel, frente decisão do Poder Judiciário proferida em demanda que se discute a legalidade do loteamento realizado, de onde, na presente demanda, pleiteia a devolução dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Uma vez demonstrada a impossibilidade de tomar posse do imóvel, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente para o fim de condenar o Município Reclamado a pagar a quantia de R$ 10.972,00 (dez mil, novecentos e setenta e dois reais) à título de indenização por danos materiais.

Saliento que a questão já foi enfrentada por esta Turma Recursal, de onde cito os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES AFASTADAS -

PEDIDO AVIADO EM CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDO - FAZENDA PÚBLICA –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE LOTE – LEGALIDADE DO LOTEAMENTO EM DISCUSSÃO JUDICIAL – LOTE NÃO ENTREGUE AOS COMPRADORES – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1008046-97.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

COMPRA DE LOTE POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – LEGALIDADE DO LOTEAMENTO EM DISCUSSÃO JUDICIAL – LOTE NÃO ENTREGUE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

(N.U 1008048-67.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, e isenta de custas, por disposição legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023